Tribunal: TJES
Processo: 5007633-57.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007633-57.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: YURI SILVANO GUSMAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007633-57.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO:
YURI SILVANO GUSMÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DOS REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de demanda em que o autor, segurado, sustenta ter comunicado à seguradora o sinistro envolvendo sua motocicleta Triumph Speed 400, ocorrendo a abertura do processo de sinistro em 13/12/2024. Não obstante a vistoria e a autorização para reparo, houve demora superior a 80 dias, sem conclusão do serviço, o que ensejou prejuízos à sua rotina laboral e pessoal.

2. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da seguradora objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A tentativa de atribuir culpa exclusiva à concessionária não afasta a obrigação da seguradora de assegurar o cumprimento célere do contrato, uma vez que é ela quem mantém a relação negocial com o segurado e deve adotar medidas eficazes para garantir o reparo em prazo razoável.

3. A prova documental demonstra que a seguradora foi reiteradamente informada da demora e manteve-se inerte, não apresentando justificativa idônea para o atraso. O prazo de trinta dias é reconhecido pela jurisprudência como razoável para finalização dos reparos em casos de dano parcial. A extrapolação desse limite configura falha na prestação do serviço.

4. O dano moral, no caso, é presumido (
in re ipsa
), diante do longo período de privação do uso do veículo, essencial ao deslocamento diário do autor, somado ao desamparo frente à inércia da seguradora. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros desta Turma Recursal, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. No tocante à multa cominatória fixada para cumprimento da obrigação de fazer, observa-se que o valor e o limite estabelecido na sentença são adequados e proporcionais, devendo ser mantidos.

6. Assim, não se vislumbra qualquer vício que autorize a reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)